Tribunal: TJES
Processo: 0010142-96.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010142-96.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGEAN MOREIRA DE BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010142-96.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGEAN MOREIRA DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JORGEAN MOREIRA DE BRITO
contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara

Criminal de
Cariacica
, que
julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-
o

pela prática do crime previsto
no artigo
14,
caput
, da Lei nº 10.826/03
,
à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
para cumprimento
em
regime inicial
semiaberto
.

Extrai-se da exordial acusatória
que

no dia
30 de novembro de 2021, o denunciado portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

N
a forma das razões
recursais
,
pretende a defesa

a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Requereu a defesa unicamente a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Entretanto, em observância à r. sentença, verifico que fora acertadamente fixado o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do réu e diante da pena definitiva arbitrada em 02 (dois) anos de reclusão.

Referida reincidência
fora devidamente comprovada nos autos, considerando que o apelante possui sentença condenatória transitada em julgado
na data de
07/12/2017
também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (autos nº 0020971-43.2016.8.08.0035 – 3ª Vara Criminal de Vila Velha).

Acerca do tema, dispõe a súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à fixação do regime prisional, sabe-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. 2. No caso, não obstante a pena seja inferior a 4 anos de reclusão e as circunstâncias sejam todas favoráveis, não há se falar em regime aberto, uma vez que o paciente é reincidente. Assim, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o regime semiaberto se mostra mais adequado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 702.669/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Em razão do exposto, acertada a imposição de regime inicial semiaberto em razão da reincidência do apelante, não merecendo prosperar o pleito defensivo.

Diante de todo o exposto
e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010142-96.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGEAN MOREIRA DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
ART.
14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03
.
1. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RÉ
U
REINCIDENTE.
2
.

RECURSO CONHECID
O
E
IM
PROVIDO.
1.
Acertada a imposição de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, tendo em vista a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos de reclusão e a comprovada reincidência do apelante, em conformidade com o disposto na súmula nº 269 do STJ.
2
.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.